Tribunal: STF
Processo: AI 779423
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO PARADIGMA – PRECEDENTES DO SUPREMO SOBRE A MESMA MATÉRIA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA. A existência de precedentes do Supremo, com decisão transitada em julgado, sobre a mesma matéria versada no extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral não impede o relator de, com base no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, determinar o sobrestamento dos autos, até o julgamento do paradigma, e a remessa à instância inferior.